Tribunal: TJMT
Processo: 0016450-53.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0016450-53.2016.8.11.0041
APELANTE: GISLAINE APARECIDA DA SILVA
APELADA: SICREDI OURO VERDE MT
Vistos, etc.
Conforme já determinado no Id 40880994, os autos deverão aguardar em Secretaria até o desfecho da suspensão dos prazos processuais, na forma definida na Portaria-Conjunta n. 305, de 28 de abril de 2020, desta Corte de Justiça, e prorrogações vindouras.
Após, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos para análise do que couber.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora